Tribunal: STF
Processo: ARE 1589542
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: execução criminal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação de dispositivo constitucional violado. Inadmissibilidade. Aplicação da Súmula 284 do STF. Desprovimento.

 I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de indicação do dispositivo constitucional supostamente violado.

2. O agravante pretende a reforma da decisão, argumentando que o acórdão recorrido viola os arts. 1º, III, e 5º, XXXV, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e restabelecer o direito de visita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de indicação expressa do dispositivo constitucional supostamente violado pelo Tribunal de origem, no momento da interposição do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. recurso extraordinário exige a indicação precisa dos dispositivos constitucionais tidos por violados, constituindo ônus processual da parte recorrente delimitar de forma clara a controvérsia constitucional submetida ao Supremo Tribunal Federal.

5. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados configura deficiência de fundamentação do recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.

6. A deficiência da fundamentação não pode ser suprida em sede de agravo regimental ou agravo interno, em razão da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido.